Tribunal: CARF
Processo: 16027.000119/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.000119/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.313 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para
reanálise do direito creditório vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.000119/2009-61
Fl. 9608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000119/2009-61

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela Unidade de Origem, que denegara parcialmente o pedido de
compensação apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se à compensação de débitos de IR-
Fonte com crédito também de IR-Fonte, incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, nos termos do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, base legal do art. 652 do Decreto no
3000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
2.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Em síntese, o Despacho
Decisório homologou parcialmente a compensação declarada até o limite de crédito de IR-Fonte
informado em Dirf no código de receita 3280 e desconsiderou os valores referentes a códigos
diversos.
3.
Em recurso voluntário, o contribuinte reitera a existência do direito creditório
postulado, requer a integral homologação da compensação e aduz, em síntese, os seguintes
argumentos: decadência; a indicação de código de retenção diverso do 3280 configura erro
material; é da tomadora do serviço a obrigação de declarar e indicar em Dirf o código de
recolhimento correto; a existência de crédito em face da retenção é suficiente para validação da
compensação declarada, não podendo ser imputado à recorrente o ônus por descumprimento de
obrigação acessória ou principal pela fonte pagadora; colaciona aos autos planilhas, extratos
bancários e faturas para demonstrar a retenção sofrida; requer diligência; e por fim, seja dado
provimento ao recurso voluntário para reformar o acórdão recorrido.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.
Cinge-se a controvérsia à comprovação de direito creditório de imposto de renda
retido na fonte sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, nos termos do Art. 45 da
Lei no 8.541, de 1992., base legal do art. 652 do RIR/99, cujos valores não constam em Dirf.
Preliminar de decadência
7.

Alega a Recorrente decadência do direito de o Fisco exigir tributo referente a fato
geradores ocorridos anteriormente a dezembro de 2004, ao amparo do art. do art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 9609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000119/2009-61

8.
Sem razão a recorrente. Explico.

9.
Tanto na decadência quanto na prescrição, modalidades de extinção do crédito
tributário, o termo inicial começa fluir a partir do momento que a parte detentora de determinado
direito possa exercê-lo. Afinal, se o direito não pode ser exercido a parte não pode ser penalizada
com a perda desse direito, não há inércia.
10.
Na decadência, ocorrido o fato gerador e não confessado o débito, o Fisco tem o
prazo decadencial de cinco anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato
gerador, regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, salvo na
ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese em que o termo
inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN).

Na prescrição, por sua vez, efetuado o lançamento, e uma vez exigível o débito, o Fisco
tem o prazo prescricional de cinco anos, salvo as hipóteses de suspensão, para efetuar a
cobrança, cujo termo inicial é a data em que o débito torna-se exigível (art. 174, do CTN).
11.
De igual forma, no caso de repetição do indébito, efetuado pagamento indevido ou
a maior, o contribuinte tem o prazo de cinco anos para exercer seu direito à repetição a partir do
pagamento, conforme arts. 165, I c/c 168, I, do CTN, inclusive no caso de pagamento a título de
estimativa (Súmula Carf no 84).
12.
O art. 170 do CTN, por sua vez, estabelece que "a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública".
13.
Em consonância com o referido art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, dispõe que a compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. Tem-se na hipótese presunção de boa-fé do contribuinte em relação
ao crédito fiscal declarado.
14.
Tal crédito fiscal, entretanto, pode não ser líquido e certo – condição fundamental
para homologação da compensação. Daí a referida Lei no 9.430, de 1996, ter concedido ao Fisco
prazo de cinco anos para homologar, ou não, a compensação, a contar da data de entrega da
declaração de compensação nos seguintes termos:
Art. 74. [...] § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifo nosso)
15.
Esse prazo, portanto, é conferido ao Fisco para verificar a liquidez e certeza do
crédito fiscal do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem
que haja manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita.
16.

Temos, portanto, dois prazos de cinco anos, com finalidade e termo inicial
distintos. O primeiro, prazo decadencial, para fins de lançamento de ofício, nos casos de tributos
Fl. 9610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000119/2009-61

sujeitos a lançamento por homologação, cujo termo inicial é a data da ocorrência do fato gerador
ou o primeiro dia do exercício seguinte (art. 150, §4o ou 173, I, do CTN); o segundo, prazo de
homologação, para que o Fisco verifique a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo
contribuinte e homologue, ou não, a compensação declarada, cujo termo inicial é a data de
entrega da declaração de compensação (art. 74, §5 da Lei 9.430/96).
17.
Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação tem como
marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo de que dispõe o Fisco para homologar, ou não, a compensação declarada. Bastaria
o contribuinte transmitir uma declaração de compensação no último mês do quinto ano a contar
da data da ocorrência do fato gerador. Nessa hipótese teria o Fisco apenas um mês para verificar
a liquidez e certeza do crédito e homologar, ou não, a declaração. Certamente, esse não é o
objetivo da norma1.
18.
Por fim, desconsiderar a data de entrega da declaração de compensação como
termo inicial para contagem do prazo de homologação tácita seria negar vigência ao §5o do art.
74 da Lei 9.430, de 1996 e alterações; o que significa, por via indireta, considerá-lo
inconstitucional, o que vai de encontro à Súmula Carf no 2 (“O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
19.
No caso em análise, as DCOMP’s foram entregues em 19/05/2009, 20/05/2009 e
21/05/2009 (e-fls. 215-403; 513-544) e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 02/12/2009
(e-fls. 586), ou seja, dentro dos cincos anos a contar da entrega das DCOMP’s. Logo, não há
falar-se em homologação tácita; tampouco em decadência, por não se aplicar à espécie.
20.
Afasto a preliminar de decadência.
Diligência
21.
A recorrente, requer a conversão do julgamento em diligência com vistas a apurar
a verdade material; indica quesitos e perito.
22.

Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos
probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas
aos autos formará livremente sua convicção, e somente determinará diligências e/ou perícias
caso entenda necessário e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis2.
23.

Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam

1 No mesmo sentido Acórdão CARF 1101-001.084, de 08 de abril de 2014.
2 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Fl. 9611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000119/2009-61

juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca
pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de
provas3”.
24.

É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o
julgamento. Portanto, por entender prescindível, indefiro o pedido de diligência.

Mérito
25.
O ponto central da controvérsia cinge-se à comprovação do crédito de imposto de
renda retido na fonte sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, nos termos do art. 45
da Lei no 8.541, de 1992, não localizado em Dirf.
26.
Nos termos do Despacho Decisório, com base no Ato Declaratório Cosar no 01, de
1993, o imposto de renda retido na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocadas à disposição, deve ser recolhido sob o código de receita 3280.
Observou ainda que a norma jurídica restringe a compensação do imposto de renda retido na
fonte por ocasião do pagamento dos rendimentos a associados/cooperados (código de receita
0588) com o referido imposto retido no código 3280. (e-fls. 545).
27.
Com efeito, do crédito total compensado (R$142.121,98 – valor original)
homologou a compensação parcial (R$35.062,43) dos valores retidos com o código de receita
3280. Pontuou que as retenções efetuadas com código 1708, referentes a rendimentos
decorrentes da prestação de serviços a pessoas jurídicas pelas cooperativas, ou com qualquer
outro código de receita que não 3280, podem ser consideradas antecipação do IRPJ devido, mas
não são passíveis de compensação com débitos de imposto de renda retido na fonte quando do
pagamento do rendimento do trabalho não-assalariado pago por cooperativa de trabalho a
cooperado pessoa física.
28.
A recorrente alega que a indicação de código de retenção diverso do 3280
configura erro material e que a obrigação de declarar e indicar em Dirf o código de recolhimento
correto que é da tomadora do serviço. Sustenta que a existência de crédito em face da retenção
seria suficiente para validação da compensação declarada e que é indevido lhe imputar o ônus
por descumprimento de obrigação acessória ou principal pela fonte pagadora. Para comprovar a
retenção sofrida colaciona aos autos planilhas, extratos bancários e faturas.
29.
O r. acórdão recorrido negou provimento à manifestação por entender que faturas,
extratos bancários e planilhas são insuficientes para comprovar o imposto retido na fonte,
fazendo-se necessária a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o
fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro em Dirf
dos valores retidos. Acrescentou ainda que as faturas apresentadas pela recorrente deveriam
especificar os serviços pessoais prestados e discriminar os custos e despesas envolvidos.

3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 9612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000119/2009-61

30.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
31.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
32.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
33.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
34.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
35.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
36.
No caso em análise, com vistas a comprovar o crédito vindicado, a recorrente
colacionou aos autos faturas que demonstram o valor do imposto de renda retido de forma
segregada, planilhas, extratos bancários, avisos de lançamento de títulos em cobrança e cópia do
livro razão.
37.
Ao contrário do entendimento da decisão de primeira instância, prevalece neste
Carf o entendimento de que a prova do imposto de renda retido na fonte pode ser feita por
documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas, documentos contábeis,
dentre outros. Em razão de a Dirf ser uma obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-
se somente em informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço, porquanto o
contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma equivocada.
38.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Fl. 9613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000119/2009-61

Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
39.

Corrobora a necessidade de análise da documentação comprobatória juntada aos
autos o fato de a análise inicial que indeferiu parcialmente o direito creditório pleiteado pautar-se
exclusimente em informações extraídas dos sistemas informatizados da Receita Federal,
conforme elencado no trecho a seguir (e-fls. 547):
Sendo assim, para o reconhecimento do direito creditório do presente processo devemos
comprovar que a Cooperativa sofreu a retenção conforme o Art. 45 e parágrafos da Lei
n° 8.541/1992.
Por meio de pesquisa a nossos sistemas informatizados, coletamos as informações
constantes nas DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) em que a
Interessada consta como Beneficiária (fls. 397 a 426).
[...]
Durante cotejo de informações constantes nas Dcomps e em DIRF, notamos as
seguintes situações:
1 - valores compensados não constantes em DIRF do declarante (tomador de serviço);
2 - retenções efetuadas com código 1708, referentes, portanto, a remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoa jurídica;
3 - retenções efetuadas em outros códigos de receita (8045, 5706, 3426, 6800). (Grifo
nosso)
40.

Como dito acima, a Dirf é uma declaração elaborado pelo contrante do serviço e
pode conter equíocos, principalmente de códigos que podem vir a prejudiciar a análise e gerar
efeitos negativos no crédito pleiteado.
41.

Por outro lado, nos termos do Ato Declaratório Cosit no 01, de 1993, as
“cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as importâncias relativas aos
serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas”, ou seja, a fatura deve segregar os valores de
comissão ou taxa de administração, mensalidades, serviços pessoais dos cooperados pessoas
físicas, serviços prestados pelas cooperadas pessoas jurídicas, dentre outros. A fatura é apenas
um dos documentos que a recorrente juntou aos autos e deve ser analisado em contraponto à
Dirf, juntamente com os demais documentos.
42.

Conforme salientado acima, colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis para apuração do crédito vindicado, faz-se necessário uma nova análise do
direito creditório pleiteado à luz desses documentos.
Conclusão
43.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
Fl. 9614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000119/2009-61

contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos como prova das
retenções, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 9615
DF CARF MF
Documento nato-digital